Tribunal: TJDFT
Processo: 0704307-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704307-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS PEPE JUNIOR AGRAVADO: EDUARDO SILVA FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZ CARLOS PEPE JÚNIOR contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, Dr. Giordano Resende Costa, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por EDUARDO SILVA FREITAS, assentou que a alegação de impenhorabilidade do bem imóvel do devedor só poderia ser apreciada após o exame do incidente de fraude à execução. Em suas razões recursais (ID 68578540), o recorrente argumenta, em síntese, que “A avaliação da impenhorabilidade do imóvel não é uma mera questão acessória, mas sim um aspecto primordial e antecedente à discussão sobre a suposta fraude à execução.” Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, “para suspender a ordem/termo de penhora incidente sobre o imóvel do Agravante situado no SHJB III, QD 08, conjunto A, casa 08, Jardim Botânico, Brasília/DF, registrado sob a matrícula no96.569 perante o 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal”. No mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada “para reconhecer a prejudicialidade do bem de família em relação à fraude à execução e não o contrário, com a determinação imediata para que o Juízo a quo examine a impugnação à penhora do bem de família.” Preparo recolhido (IDs 68583039 e 68583042). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). “In casu”, o exequente agravante busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar “a ordem/termo de penhora incidente sobre o imóvel do Agravante situado no SHJB III, QD 08, conjunto A, casa 08, Jardim Botânico, Brasília/DF, registrado sob a matrícula no96.569 perante o 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal””. A propósito, confira-se o teor do decisum impugnado, integrado em sede de embargos declaratórios: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por EDUARDO SILVA FREITAS em face de LUIZ CARLOS PEPE JUNIOR. Intimado acerca da constrição do imóvel deferida ao ID 215365566 (matrícula n. 96569), o executado apresentou a impugnação aos ID’s 215783227 e 221431817, pugnando pela desconstituição da penhora, alegando tratar-se de bem de família. A parte credora se manifestou aos ID’s 219512047 e 221576051, requerendo o prosseguimento do feito, alegando ser afastada a impenhorabilidade do bem de família, sob o fundamento de que o devedor se desfez de outros imóveis com a finalidade de fraudar a execução, agindo de má-fé. Aduz que a parte executada dilapidou em fraude à execução os imóveis (I) lote 19, da quadra "06", do condomínio "Barra Grande", situado na zona de Barra Grande no município e comarca de Maraú/BA (matrícula n. 7583) e (II) lote 08, da quadra 10, situado na rua 14, Jardim Oriente, Valparaíso/GO (matrícula n. 6043). Assim, não haveria que se falar em impenhorabilidade do imóvel, sob a alegação de que as alienações são ineficazes e não lhe podem ser opostas. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Está em controvérsia a fraude à execução na alienação de imóveis e a respectiva (im)penhorabilidade de bem de família. Conforme narrado, foi penhorado nestes autos o imóvel de propriedade do executado e de sua esposa de matrícula n. 96569. Após a penhora, o executado tornou feito e argumentou que se trata de bem de família, pois é o único imóvel destinado à sua moradia. O exequente, em contraposição, aduz que o executado alienou outros imóveis em fraude à execução (matrículas n. 7583 e 6043), a fim de fazer recair o manto da impenhorabilidade sobre o bem remanescente. Vê-se que são dois os pontos cruciais a serem analisados: o (I) bem de família requer a superação da prejudicial da (II) fraude à execução, pois a apreciação daquele depende da solução deste incidente. Importante mencionar que o Código de Processo Civil dispõe que a alienação ou a oneração do bem é considerada fraude à execução quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução (art. 792, II). Ainda, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento, no enunciado 375 da sua súmula de jurisprudência, que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Conclui-se, portanto, que, nas hipóteses dos parágrafos anteriores, a alienação do bem a terceiros caracteriza presunção absoluta de fraude à execução, visto que a publicidade dos atos é acessível a terceiros. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 956.943/PR), estabeleceu como balizas que, para configuração da fraude à execução, (I) a alienação deve ocorrer após o ajuizamento e a citação na ação; (II) a alienação deve ocorrer após a averbação da execução; ou (III) a alienação deve ocorrer após a averbação da penhora. No caso em apreço, não se constata a averbação da presente execução nas matrículas dos imóveis. Portanto, nesse aspecto específico, não há como reconhecer a fraude à execução. Contudo, nada impede que, em tese, a fraude seja declarada com base na prova da má-fé dos terceiros adquirentes, o que deve ser demonstrado pela parte exequente. Para tanto, caso haja interesse, deve ser instaurado o respectivo incidente, com a fundamentação fática e jurídica pertinente, as provas da má-fé e sendo indicados, ainda, os terceiros que supostamente adquiriram os imóveis em ardil. Nesse ponto, importante levantar que o imóvel de matrícula n. 7583 foi alienado em sucessão para outra pessoa, conforme se infere do R-3 da escritura (ID 219512050). Assim, considerando o disposto no art. 792 do Código de Processo Civil, é o caso de oportunizar aos terceiros adquirentes o contraditório e a ampla defesa. É recomendável esclarecer que a instauração do incidente pode atravancar o feito sobremaneira, uma vez a citação é imprescindível e que os bens se encontram em comarcas diversas. CONCLUSÃO Antes o exposto, OPORTUNIZO o prazo de 15 (quinze) dias ao exequente, para dizer se pretende instaurar o incidente de fraude à execução, a fim de comprovar a má-fé nas alienações. Caso positivo, fica desde já intimado a instruir o feito com a petição respectiva, munida dos fundamentos fáticos e jurídicos pertinentes, as provas da má-fé e indicando os terceiros que supostamente incorreram em ardil, observado o R-3 da matrícula de n. 7583 (ID 219512050). Observo que nada impede que a penhora deferida ao ID 215365566 seja averbada na matrícula do imóvel. A uma porque não existem razões para a aplicação de efeito suspensivo. Em segundo lugar, o desfecho da penhora possivelmente perdurará no tempo, devendo o direito ao crédito do exequente ser resguardado. Assim, SOLICITO os préstimos do CJU para que cumpra a parte final da decisão de ID 215365566, em especial no que atine à penhora do imóvel de matrícula n. 96569. Considerando o pedido de ID 221576051, item ‘01’, deve ser observado que a penhora recairá somente sobre 50% do bem que pertença ao executado LUIZ CARLOS PEPE JUNIOR. Na mesma oportunidade, EXPEÇA-SE ofício ao IATE CLUBE DE BRASÍLIA, para que a instituição esclareça se a esposa do executado, Sra. GISELE REGINA, é proprietária de título da associação, considerando a informação prestada ao ID 221301578. Importante mencionar que a esposa do executado foi devidamente citada (ID 222001981), não havendo impedimentos para que a execução corra em seu desfavor, nos termos da decisão de ID 215365566. Assim, após as expedições acima determinadas, voltem-me os autos conclusos para consulta ao RENAJUD em face de GISELE REGINA, conforme requerido ao ID 221410656. Por fim, INTIME-SE o exequente para que se manifeste sobre a diligência negativa de ID 222045944. Cumpra-se e intimem-se.” “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte devedora em face da decisão proferida ao ID 222629900. Alega que a referida decisão foi omissa, pois deixou margens à dúvida da prejudicialidade existente entre s (im)penhorabilidade e a fraude à execução. Em síntese, aduz que o debate sobre a (im)penhorabilidade é, com efeito, prejudicial à fraude à execução, e não o contrário. Com isso, pretende ver já decidida a questão do bem de família, a fim de evitar o registro da penhora sobre o seu imóvel, dado que a decisão de ID 222629900 carece de efeito suspensivo. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Conheço dos presentes embargos, pois interposto tempestivamente. Passo à apreciação do mérito. A alegação do devedor merece guarida tão somente no ponto de integração da decisão, pois o panorama da decisão embargada pode deixar dúvidas às partes, sendo de bom alvitre tecer alguns esclarecimentos. Entretanto, o recurso não prospera quando aos efeitos modificativos. Explico. Conforme já delineado, o devedor possui apenas um imóvel. Em tese, trata-se de afirmação que, por si só, teria aptidão de ensejar a impenhorabilidade pelo bem de família (Lei n. 8.009/90). Entretanto, o exequente levantou a arguição de fraude à execução. Segundo o exequente, o intento da parte adversa seria o seguinte: alinear outros imóveis para que remanesça apenas um na esfera patrimonial do executado, induzindo-se a solução da contenda, perniciosamente, ao reconhecimento da impenhorabilidade. A decisão embargada entendeu que o bem de família só poderia ser apreciado após o incidente de fraude à execução (a fraude à execução seria a prejudicial). Por sua vez, o executado/embargante alega o contrário, dizendo que, reconhecido o bem de família, não há como a fraude à execução persistir (o bem de família seria a prejudicial). Contudo, no caso em apreço, o raciocínio não merece prosperar. Veja que o bem remanescente só será impenhorável se as demais alienações forem eficazes. Nesse caso hipotético, as alienações seriam escorreitas e o imóvel em que reside o executado, de fato, seria o único de sua propriedade, o que faria incidir os ditames da lei n. 8.009/91. Agora, vejamos o raciocínio contrário. Se fraudulentas as alienações dos demais imóveis, elas seriam ineficazes em face do exequente. Nesse sentido, mais de um imóvel poderia ser alvo da execução, o que afastaria a alegação de bem de família. Ora, por mais que se reconhecesse a impenhorabilidade do imóvel restante antes do incidente de fraude, nada impediria a tramitação deste. Contudo, questões processuais, como a coisa julgada, poderiam impedir a revisitação da matéria do bem de família por parte do exequente caso a fraude à execução fosse futuramente reconhecida, em patente prejuízo ao crédito e à efetividade da execução. Por esse motivo, é recomendável aguardar a solução da fraude antes do bem de família, se for do interesse do exequente. Com efeito, o que pretende o executado é obstar a averbação da penhora na matrícula do imóvel. Contudo, as insurgências ou impugnações não possuem o condão de afastar a mera averbação, a não ser que demonstradas as razões de incidência do efeito suspensivo, seja nestes autos ou em grau de recurso. A averbação não se confunde com a alienação, pois tem propósito meramente premonitório. Na verdade, não haverá prejuízo ao executado, posto que não serão praticados atos de alienação, e, por outro lado, busca-se resguardar minimamente o direito ao crédito do exequente, uma vez que um possível leilão em seu favor restaria prejudicado por eventuais gravames anteriores à averbação. Ante o exposto, ACOLHO os embargos com fins unicamente integrativos, com o fito de esclarecer quaisquer dúvidas às partes (art. 6o, CPC), e, quanto aos efeitos infringentes pleiteados, REJEITO os embargos de declaração. No mais, mantenho incólume a decisão embargada. REMETAM-SE os autos à expedição, para cumprimento da parte final da decisão recorrida (ID 222629900). Cumpra-se e intimem-se.” Com efeito, entendo adequado o procedimento adotado pelo d. Juízo “a quo” ao postergar o exame da alegação de impenhorabilidade do imóvel até que seja decidida a questão prejudicial (fraude à execução) - situação que, se comprovada, impactará o destino do bem. De todo modo, e não obstante o esforço argumentativo do agravante, verifico que a decisão agravada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida suspensiva vindicada, podendo o recorrente aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. No ponto, cumpre registrar que a averbação premonitória possui caráter meramente informativo, sem efeito constritivo. Dessa forma, não há prejuízo relevante que justifique o seu cancelamento neste momento processual. Nesse sentido, bem pontuou o Juízo “a quo” que “não haverá prejuízo ao executado, posto que não serão praticados atos de alienação, e, por outro lado, busca-se resguardar minimamente o direito ao crédito do exequente, uma vez que um possível leilão em seu favor restaria prejudicado por eventuais gravames anteriores à averbação.” Assim, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, especialmente o perigo de dano, o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator